Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707878-52.2022.8.07.0014 RECORRENTE: ELVIS PRESLEY DIAS MOREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. PERSEGUIÇÃO MAJORADA CONTRA EX-NAMORADA. LITISPENDÊNCIA. FATOS DIVERSOS. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXTRAPOLAÇÃO DO RESULTADO DANOSO TÍPICO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No processo penal, a litispendência requer que duas ou mais ações judiciais estejam em andamento simultaneamente, versando sobre o mesmo(s) fato(s) criminoso(s). 1.1. No caso em questão, em que pese a identidade das partes envolvidas (acusado e vítima), os atos de perseguição, descritos pela denúncia, são distintos daqueles relatados em peça acusatória anterior, não estando abrangidos pela sentença condenatória, por crime idêntico (art. 147-A, § 1o, II, do CP), proferida no caso diverso. 2. Para a consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente de entrar em contato com a vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante o motivo do desrespeito à ordem judicial. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de perseguição majorada e, de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica contra ex-namorada, a condenação deve ser mantida. 4. A vetorial de consequências do crime deve ser valorada negativamente quando o efeito danoso provocado pelo delito extrapolar o resultado natural esperado para o respectivo tipo penal, o que ocorre quando, em decorrência dos atos de perseguição e descumprimento de medidas protetivas perpetrados por ex-namorado, a vítima desenvolve trauma psíquico, necessitando buscar auxílio profissional, psicológico e psiquiátrico, para tratamento dos gatilhos emocionais decorrentes das condutas abusivas. 5. A Defesa carece de interesse recursal quanto à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima na primeira fase de cálculo da pena, para a vetorial desfavorável, se o quantum de incremento adotado pela sentença foi mais benéfico ao acusado. 6. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP, no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória. 6.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais, decorrentes de violência doméstica, deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a comprovada capacidade econômica das partes. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 147-A, caput c/c §1o, inciso II, do Código Penal, afirmando que “não se está a sustentar a não ocorrência dos fatos narrados na r. denuncia, tão pouco que os mesmos não poderiam configurar o crime de perseguição, mas sim que a condenação do recorrente configuraria nítido bis in idem, quando já condenado por fatos no mesmo contexto nos autos da ação penal n. 0707458-81.2021.8.07.0014”. Pede, assim, seja absolvido da imputação em debate, tendo em vista que os fatos a ele imputados já estão abrangidos por condenação anterior, e a imposição de outra pena, pelos mesmos fatos, configuraria afronta ao princípio do non bis in idem; b) artigo 59 do Código Penal, buscando a reforma do v. acórdão combatido, para que, na primeira fase da dosimetria da pena, seja afastada a análise desfavorável das consequências do crime, fixando a básica no mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 e 147-A, caput c/c §1o, inciso II, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028